Tribunal: TJDFT
Processo: 0732104-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DENÚNCIA ANÔNIMA CONFIRMADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não prospera o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.

2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.